Tribunal: STJ
Processo: 0060632-26.2019.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1916434 - RJ (2021/0181717-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
RENATA DA COSTA RIBEIRO - RJ109053
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
VIVIANNE DA SILVEIRA ABÍLIO - RJ165488
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
FRANCISCO DE ASSIS WAGNER VIÉGAS - RJ204899
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
PRISCILLA AKEMI OSHIRO - SP304931
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CABIMENTO DE RECURSO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção
antecipada de prova pericial de engenharia, com base nos arts. 381 e 382 do
CPC, em ação ajuizada por companhia seguradora para demonstrar erro de
projeto e/ou execução em sinistro envolvendo pilares de concreto de uma
ponte.
2. O Tribunal de Justiça não conheceu do agravo de instrumento,
fundamentando que o rol do art. 1.015 do CPC é exaustivo e não contempla
agravo contra decisões interlocutórias sobre produção de prova, salvo
indeferimento total da produção pleiteada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção antecipada de
prova pericial, à luz da tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
III. Razões de decidir
4. O rol do art. 1.015 do CPC é exaustivo, embora de taxatividade
mitigável, não admitindo agravo de instrumento contra decisão interlocutória
sobre produção de prova, salvo em casos de indeferimento total.
5. A tese de taxatividade mitigável permite agravo de instrumento apenas
quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto.
6. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, que não admite agravo de instrumento em situações que não
apresentem urgência.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA50990942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:34:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fd4c45c-ad3e-4d30-91ae-aa983bc32a28

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:34:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fd4c45c-ad3e-4d30-91ae-aa983bc32a28

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1916434 - RJ (2021/0181717-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
RENATA DA COSTA RIBEIRO - RJ109053
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
VIVIANNE DA SILVEIRA ABÍLIO - RJ165488
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
FRANCISCO DE ASSIS WAGNER VIÉGAS - RJ204899
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
PRISCILLA AKEMI OSHIRO - SP304931
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CABIMENTO DE RECURSO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção
antecipada de prova pericial de engenharia, com base nos arts. 381 e 382 do
CPC, em ação ajuizada por companhia seguradora para demonstrar erro de
projeto e/ou execução em sinistro envolvendo pilares de concreto de uma
ponte.
2. O Tribunal de Justiça não conheceu do agravo de instrumento,
fundamentando que o rol do art. 1.015 do CPC é exaustivo e não contempla
agravo contra decisões interlocutórias sobre produção de prova, salvo
indeferimento total da produção pleiteada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção antecipada de
prova pericial, à luz da tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
Documento eletrônico VDA50753931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:30:45
Código de Controle do Documento: 37e247ec-3a2e-4355-bfe4-22964a863763

III. Razões de decidir
4. O rol do art. 1.015 do CPC é exaustivo, embora de taxatividade
mitigável, não admitindo agravo de instrumento contra decisão interlocutória
sobre produção de prova, salvo em casos de indeferimento total.
5. A tese de taxatividade mitigável permite agravo de instrumento apenas
quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto.
6. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, que não admite agravo de instrumento em situações que não
apresentem urgência.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de VALE S/A contra decisão que inadmitiu recurso especial,
interposto com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 89-
96):

"Agravo de instrumento. Produção antecipada de prova. Decisão que defere a
realização de perícia. Descabimento da via recursal. Rol exaustivo do art.
1.015, do Código de Processo Civil. Opção legislativa confirmada de forma
clara e inequívoca no § 4o do art. 382, do mesmo codex. Matéria despida de
urgência e suscitável em preliminar de apelação. Jurisprudência pacífica desta
Corte, adotada em fase probatória do procedimento comum, que em tudo se
aplica ao caso. Atividade probatória antecipada. 1. O rol do art. 1.015 do
Código de Processo Civil não contempla, na sua estrita literalidade, a
possibilidade de manejar agravo de instrumento contra a decisão
interlocutória que verse sobre produção de prova, independentemente de ter
sido proferida em fase probatória de procedimento comum ou, como na
espécie, em sede de produção antecipada de provas. 2. Não fosse isso
bastante, o legislador, de forma coerente e inequívoca, deixou clara sua opção
pelo não cabimento de qualquer recurso no procedimento de produção
antecipada de provas, ao dispor que “neste procedimento, não se admitirá
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente originário” (§ 4o do art. 382, do Código de
Processo Civil). 3. Por fim, não tem aplicabilidade a tese da taxatividade
mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso
repetitivo R Esp 1.696.396. De fato, não há, na decisão que defere a produção
de prova pericial, como na hipótese, qualquer risco de dano irreversível ao
agravante, exceto no que diz respeito ao dever de acompanhar a produção da
prova, ônus que, se elevado à categoria de questão urgente, redundaria no
indesejado escancaramento das hipóteses de cabimento do agravo, em
absoluto desvirtuamento da opção legislativa. 4. Jurisprudência desta Corte.
Não desvirtua a força dos precedentes o fato de versaram sobre decisões
proferidas no âmbito do procedimento comum, pois adotar solução diversa
neste procedimento – que está previsto no mesmo capítulo “Das Provas” do
título “Procedimento Comum” do Código e consubstancia nada mais que
atividade probatória antecipada –, criaria distinção irrazoável no tratamento
das matérias recorríveis. 5. Recurso não conhecido. "
Documento eletrônico VDA50753931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:30:45
Código de Controle do Documento: 37e247ec-3a2e-4355-bfe4-22964a863763

No âmbito de agravo interno, o Tribunal recorrido exerceu juízo de adequação, tendo
proferido acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 513-518):

“Agravo Interno interposto com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do
CPC, em face da decisão desta 3a Vice-Presidência que aplicou o regime de
julgamento dos recursos repetitivos e negou o seguimento ao recurso especial
interposto com base no Tema no 988 do STJ (“O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.”) – Manutenção da decisão
guerreada – Recurso conhecido e não provido.”

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
555-560).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 98-129), a recorrente alegou dissídio
jurisprudencial em relação ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a
respeito do art. 1.015 do CPC (Recursos Especiais Repetitivos no 1.696.396 e no 1.704.520 –
Tema no 998), bem como do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quanto aos arts. 382, § 4o, e
1.015 do CPC, e ao art. 105, III, “a”, da Constituição Federal.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 402-422).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRJ inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
621), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 610-614).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 629-655).
É o relatório.
VOTO

Extrai-se dos autos que, na origem, a Berkley International Brasil Seguros S.A.
ajuizou uma medida cautelar objetivando a produção antecipada de provas, com base nos arts.
381 e 382 do CPC. A intenção era demonstrar que a causa do sinistro, envolvendo pilares de
concreto de uma ponte em construção que colapsaram, resultando na queda de um guindaste,
decorreu de erro de projeto e/ou execução. A Berkley alegou que a responsabilidade seria das
requeridas, buscando obter um lastro probatório mínimo para avaliar as chances de êxito em uma
futura demanda judicial ou arbitral.
O acórdão proferido pela Vigésima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro decidiu não conhecer do Agravo de Instrumento interposto pela Vale S.
A., que atacava a decisão de deferimento da produção de prova pericial de engenharia. A decisão
fundamentou-se no entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é exaustivo e não contempla
a possibilidade de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias sobre produção de
prova, salvo em casos de indeferimento total da produção pleiteada (e-STJ, fls. 90-96).
No acórdão, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao
apreciar o agravo interno interposto pela Vale S.A., decidiu por unanimidade negar provimento
ao recurso. A decisão reiterou que o acórdão recorrido estava em conformidade com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de taxatividade mitigada do art.
1.015 do CPC, admitindo agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O Tribunal recorrido negou
Documento eletrônico VDA50753931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:30:45
Código de Controle do Documento: 37e247ec-3a2e-4355-bfe4-22964a863763

provimento ao agravo interno, sob o fundamento de não haver sido demonstra distinção ou
superação do precedente invocado (e-STJ, fls. 514-519).
Em seu recurso especial, a recorrente sustentou a ocorrência de dissídio
jurisprudencial, sob os seguintes fundamentos: em relação aos arts. 382, § 4o, 1.009, § 1o, e 1.015
do CPC, porque o acórdão recorrido teria conferido interpretação equivocada ao não admitir o
Agravo de Instrumento no procedimento de Produção Antecipada de Provas, mesmo quando se
trataria de matéria de ordem pública, com suposta contrariedade à jurisprudência do STJ e TJRJ.
Em relação ao art. 1.015 do CPC, porque o acórdão recorrido teria desconsiderado a
tese da taxatividade mitigada, que permitiria o Agravo de Instrumento em casos de urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo que, no caso,
não haveria apelação futura, tornando o Agravo o único meio processual para revisão.
A recorrente também alegou a ocorrência de dissídio jurisprudencial em relação aos
arts. 382, § 4o, e 1.015 do CPC, porque o acórdão recorrido teria divergido da interpretação do
TJRJ ao não admitir o Agravo de Instrumento sobre questões de ordem pública no procedimento
de Produção Antecipada de Provas, mesmo quando essas questões poderiam levar à extinção da
ação por falta de interesse processual.
Entendo que a irresignação não merece prosperar.
Entendo como relevante destacar que o apelo nobre impugna acórdão que entendeu
como incabível agravo de instrumento interposto em no âmbito de procedimento de produção
antecipada de provas, proferiu decisão de deferimento de realização de perícia de engenharia.
A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, acerca da
norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, no ponto em que contempla as hipóteses de
cabimento, não contempla, em sua estrita literalidade, a juridicidade de interposição de agravo
de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre produção de prova,
independentemente de ter sido proferida em fase probatória de procedimento comum ou, como
na espécie, em sede de produção antecipada de provas.
Nesse contesto, diante do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, as demais
questões controvertidas que excedam aquelas hipóteses de
deverão ser objeto
numerus clausus
de exame e apreciação pelo Tribunal competente no bojo de eventual recurso de apelação ou das
respectivas contrarrazões, na forma preconizada pelo art. 1.009, § 1o, do CPC. No casco
concreto, por evidente, essa apreciação somente ocorrerá se e quando for ajuizada suposta ação
indenizatória que venha a ser lastreada na prova técnica a ser produzida.
O entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, em especial após a fixação da tese do Tema 988, firmou-se no sentido de que “"O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação".
Nesta ordem de intelecção, confira-se o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
Documento eletrônico VDA50753931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:30:45
Código de Controle do Documento: 37e247ec-3a2e-4355-bfe4-22964a863763

EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito
dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica
ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar
apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura
em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
seria cabível revela-se, na esteira da majoritária
agravo de instrumento
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria
ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do
mas admitiria
art. 1.015 do CPC seria taxativo,
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em
que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas
no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo,
por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias
que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa
hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo
Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
quando verificada a
por isso admite a interposição de agravo de instrumento
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade
com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada
neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas
hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que
modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente
seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do
presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de
instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento:
, Data da
05/12/2018
Publicação/Fonte DJe
)”
:
19/12/2018

No caso concreto, a decisão interlocutória que fora submetida ao crivo de Agravo de
Instrumento não conhecido pelo Tribunal recorrido, tratava de deferimento de produção
antecipada de prova pericial de engenharia, com lastro nos arts. 381 e 382 do CPC. Nesse
contexto, a situação fática e jurídica submetida ao exame pelas instâncias ordinárias não
significou nenhuma situação de urgência a justificar o cabimento do agravo de instrumento.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50753931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:30:45
Código de Controle do Documento: 37e247ec-3a2e-4355-bfe4-22964a863763

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INFRAÇÃO DEPATENTE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE VERSA SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL - SUBSTITUIÇÃO DAS EXPERTS JÁ NOMEADAS.
MITIGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL
TAXATIVIDADE
LEGAL E DE URGÊNCIA EM EVENTUAL JULGAMENTO POSTERIOR
EM APELAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o
na hipótese em que evidenciada a urgência
manejo de agravo de instrumento
oriunda da inutilidade da questão em apelação.
2. A decisão interlocutória que versa sobre a substituição das peritas não
enseja agravo de instrumento.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, mas negado provimento.
(AREsp 2875533/SP, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
)
12/08/2025
15/08/2025

Ficou plenamente evidenciado que o acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento
do STJ, tendo em vista que não se poderia conhecer do agravo de instrumento.
Nessas condições, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50753931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:30:45
Código de Controle do Documento: 37e247ec-3a2e-4355-bfe4-22964a863763

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.916.434 / RJ
Número Registro: 2021/0181717-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00606322620198190000 00660299720188190001 202124504484 606322620198190000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
RENATA DA COSTA RIBEIRO - RJ109053
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
VIVIANNE DA SILVEIRA ABÍLIO - RJ165488
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
FRANCISCO DE ASSIS WAGNER VIÉGAS - RJ204899
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
PRISCILLA AKEMI OSHIRO - SP304931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: d1cd7dbc-6bdc-49fc-8ff4-12f709674f8b

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: d1cd7dbc-6bdc-49fc-8ff4-12f709674f8b